Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença de ID 12632853, da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de conhecimento (busca e apreensão), extinguiu o feito sem análise do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O autor/apelante, por meio da petição de ID 13906222, requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator